Tribunal: TJDFT
Processo: 0740644-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740644-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR PEREIRA AGRAVADO: JULIANNE DOWSLEY DE ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ademir Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Julianne Dowsley de Almeida Alves, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para a Comarca de Maceió/AL. Em suas razões recursais (ID 76509588), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Aduz que o declínio da competência afronta a autonomia das partes. Faz referência ao artigo 63, §1o, do CPC. Alega que a competência em razão do território, na hipótese de contrato de locação, é de natureza relativa. Faz alusão aos princípios do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e da boa-fé. Alude à súmula n. 335 do c. STJ. Defende que a cláusula de eleição de foro na hipótese é válida. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja mantida a competência da origem até que haja o julgamento final do agravo de instrumento em análise. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se a manutenção do processo no foro de eleição, qual seja, a circunscrição judiciária de Brasília-DF. Preparo recursal ao ID 76511308. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado. Como relatado, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por Ademir Pereira contra Dowsley de Almeida Alves. Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL (ID 247477602 do processo n. 0711412-20.2025.8.07.00007). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente está domiciliado em Águas Claras/DF, ao passo que a executada tem domicílio em Maceió/AL. Por sua vez, o imóvel objeto de locação está situado em Taguatinga/DF. Contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos. Intime-se. Contra a referida decisão, interpôs-se o presente recurso. Apesar do esforço argumentativo do recorrente para fundamentar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que o próprio r. Juízo de origem condicionou expressamente a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió-AL à preclusão da decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Referido condicionamento afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e evidencia a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado desse e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora